Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por PAULINO CLEMENTE, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida na instância singela, pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública, da Comarca de Rondonópolis-MT., que em síntese, REJEITOU a exceção de pré-executividade, proposta pelo aqui agravante e, via de consequência, determinou o prosseguimento do Executivo Fiscal tombado sob o n. 583/2007 – Código 317723, que tem como objeto a CDA n. 281/94.
Em sede de exceção de pré-executividade, o ilustre causídico, na defesa de seu constituinte, alega nulidade de citação, ao fundamento primeiro, de que que um dos sócios constantes na CDA foi excluído da relação processual e, portanto, o prazo de defesa do excipiente deve ser restituído, hipótese, que faz emergir em favor do excipiente/agravante, a prescrição ou decadência do crédito tributário, em execução. Além disso, aduz que não restaram frustradas todas as modalidades de tentativa de citação, para que só depois, fosse promovida a citação editalícia, em conformidade com o prescrito no artigo 8o, II e III da LEF – Lei de Execuções Fiscais.
Prossegue, perquirindo pela decretação da nulidade da CDA, porque, no seu entender, não preencheu os requisitos elencados nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, especialmente, no que se refere a indicação do nome dos devedores e dos co-responsáveis.
Arremata, discorrendo sobre a ausência de redirecionamento da execução sobre os sócios da pessoa jurídica.
Forte, nesses fundamentos, almeja a declaração de extinção da ação executiva.
O ilustre magistrado condutor do feito, em decisão fundamentada, REJEITOU a exceção de pré-executividade, cujo inconformismo do excipiente, está abalizado nas razões do presente recurso de agravo de instrumento.
Assevera em seus ensejos recursais, basicamente, os mesmos fundamentos externados na exceção de pré-executividade, destacando, que a decisão proferida na instância de piso, deve ser reformada, vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, a citação é nula por descumprimento do artigo 8o e incisos da LEF, bem como, nulo o título embasador do executivo fiscal CDA – por manifesta ausência dos requisitos dos artigos 202 e 203 do CTN.
Depreca pela concessão da gratuidade da justiça, por ser pobre na acepção da palavra.
Sem pedido liminar.
Distribuído, por sorteio, vieram-me conclusos na forma regimental.
Síntese necessária.
Aferindo-se a admissibilidade recursal, vislumbra-se dos autos que o recurso é tempestivo.
Desacompanhado de preparo. Não obstante, o recorrente depreca pela concessão da justiça gratuita, cujo consentimento, está justificado nas razões do pedido, em que afirma ser idoso, vive com rendimentos de sua aposentadoria, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. De forma, que considerando o contexto fático, entendo que o pleito deve ser deferido. Assim, com apanágio nos artigos 98 e 99 do Código Procedimental Civil, defiro o pedido de justiça gratuita, requerido pelo agravante.
Colacionou os documentos imprescindíveis à formação do instrumento, logo, vence o juízo de admissibilidade.
É o necessário relatório.
Como restou relatado o juiz de primeiro grau REJEITOU a exceção de pré-executividade aflorada pelo excipiente, decisão da qual, discorda o agravante pelas razões que restaram bem delineadas.
Ocorre, que analisando o feito, especialmente, em leitura atenta da peça introdutória, sobressai-se que o recorrente, apesar de abrir um tópico acerca da atribuição do efeito ativo, não pleiteou medida liminar de antecipação de tutela justificando a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, logo, deve-se dar sequência ao recurso.
Isto posto, notifique-se o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado, para, querendo e no prazo legal, apresente resposta ao recurso.
Após, remetam-se os autos à apreciação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Atendidas ou não, as determinações acima mencionadas, retornem-me os autos para julgamento de mérito.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora